Tribunal: TJSP
Processo: 4003243-81.2013.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4003243-81.2013.8.26.0565/50002, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
MARCELO DE LANA MOLICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003243-81.2013.8.26.0565/50002 -Voto no 18325
2
VOTO (D) No: 18.325
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 4003243-81.2013.8.26.0565/50002
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMBARGADO: MARCELO DE LANA MOLICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão à modificação
do julgado Caráter infringente - Ausência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade Tentativa de rediscutir
matéria de fundo
O prequestionamento não dispensa os
critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autarquia em face do v.
acórdão de fls. 486/493 dos autos principais, que, por força do juízo previsto no artigo
1.030, II, do C.P.C., modificou parcialmente anterior acórdão para afastar a aplicação da
Lei no 11.960/09 em relação à correção monetária.
Inconformada (fls. 01/04), a autarquia opôs os presentes declaratórios
formulando proposta de acordo e, no mérito, sustentou que o v. acórdão seria obscuro, pois
o julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810 de repercussão geral) ainda não teria
transitado em julgado, sendo que seus efeitos poderiam ser modulados.
Intimado o embargado, este recusou a proposta de acordo (fls. 8).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, consigne-se que ante a expressa recusa do obreiro, não há
como se homologar o acordo.
Feita essa observação, passa-se à analise dos presentes embargos, que
não merecem acolhida.
Isso porque não está caracterizada a obscuridade prevista em lei para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003243-81.2013.8.26.0565/50002 -Voto no 18325
3
autorizar a sua propositura e, tampouco, omissão, contradição ou erro material, como exige
o art. 1.022, I a III, do N.C.P.C.
No caso vertente, o embargante simplesmente invoca a seu favor a
ocorrência de obscuridade que, todavia, não se mostra presente, máxime porque a que
autoriza o manejo destes embargos é aquela constante do próprio julgado quando, em seu
bojo, se identificam incoerências ou o emprego de linguagem dúbia capazes de
comprometer a clareza e alcance da decisão proferida.
J C. Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de Processo
Civil, Vol. V (Arts. 476 a 565), 2a edição revista e atualizada, Forense, 1976 (igualmente
aplicável ao novo código pela identidade de redação neste concernente), assim se manifesta
a respeito da obscuridade, à página 517:
"A falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se
compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento
judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da
questão decidida".
Mais adiante, na mesma página, preleciona citado autor:
"A obscuridade tanto pode situar-se na fundamentação do acórdão
quanto no decisum propriamente dito. Pode acontecer que falte clareza
na exposição das razões de decidir, que em acórdão bem redigido devem
ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas em seqüência lógica,
compondo um todo sistemático e coerente; e pode acontecer que falte na
própria parte decisória ("dispositivo", conforme a dicção do art. 458, no
III, aplicável aos acórdãos por força do art. 165). Essa será a mais
grave modalidade do defeito, pois o que antes de tudo se precisa saber,
com absoluta certeza, é o sentido em que se pronuncia o órgão judicial,
ao resolver a questão ou ao julgar a lide.
Há, naturalmente, graus na obscuridade, desde a simples
ambigüidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção
dupla ou múltipla - sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso -,
ou de construções anfibológicas, até a completa ininteligibilidade da
decisão. Em qualquer hipótese cabem os embargos declaratórios; e o
órgão judicial bem andará se preferir esclarecer o seu pronunciamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003243-81.2013.8.26.0565/50002 -Voto no 18325
4
ainda que lhe pareça pouco relevante o ponto, ou exagerada a
increpação de obscuridade, a suscetibilizar-se com a interposição."
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e, para
tanto, aponta vício que não se faz presente, senão no espírito do embargante, pois o v.
acórdão, de forma clara e coerente, com fartíssima fundamentação, assentou os índices de
correção monetária a serem aplicados ao caso.
Ressalte-se, apenas ante a insistência do embargante que o v. acórdão do
RE no 870.947 foi publicado em 20.11.2017 e o entendimento nele exarado tem plena
aplicabilidade, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão.
A propósito, consigne-se que “A existência de precedente firmado pelo
Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma” (ARE 930647
AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016 PUBLIC 11-04-2016) e,
ainda, que “A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case” (RE 612375
AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017).
Não bastasse, os embargos de declaração opostos no RE no 870.947
foram julgados em 03.10.2019, sem que houvesse modulação de efeitos, in verbis:
“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator
para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto
Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski,
que votaram em assentada anterior.” (destaquei em negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003243-81.2013.8.26.0565/50002 -Voto no 18325
5
Certo ou errado esse entendimento (eventual “error in judicando”), não
comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via recursal
apropriada, pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo julgado
embargado, d.m.v., não enseja embargos declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e profundidade
que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus embargos 'quando
pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de simplesmente reexprimir sua
decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil', Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA BUENO,
ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova'
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o resultado
contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4003243-81.2013.8.26.0565/50002 -Voto no 18325
6
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-, EDecl., j.
6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Consigna-se, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que inexiste erro material, obscuridade, omissão ou
contradição no v. acórdão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui nos
estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator